Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a critérios e fixação de valores para a aplicação e a cobrança de tarifas aeroportuárias de armazenagem e capatazia sobre cargas a serem importadas ou em situações especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. ("Aurora da Amazônia"), em face do Acórdão 1495/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, que tratou de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relacionadas a critérios e fixação de valores para a aplicação e a cobrança de Tarifas Aeroportuárias de Armazenagem e Capatazia, sobre as cargas a serem importadas ou em situações especiais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.; 9.2. notificar a embargante a respeito deste acórdão.